Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo: 0705815-69.2017.8.07.0001 Apelante (s): LEONARDO GOMES MOREIRA e LUCIANA MARTINS VERSIANI MOREIRA Apelado(s): POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA, CASSIO AURELIO BRANCO GONÇALVES e CAENGE S.A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por LEONARDO GOMES MOREIRA e LUCIANA MARTINS VERSIANI MOREIRA contra a sentença de ID 14723533, proferida em cumprimento de sentença em que contende com POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA, CASSIO AURELIO BRANCO GONÇALVES e CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA. De acordo com a inicial, os credores pretendem o recebimento da quantia de R$ 305.553,07 (trezentos e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sete centavos) (ID 14723003). Proferida decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Pousada Retiro das Pedras Ltda., determinando a inclusão da Caenge S/A – Construção Administração e Engenharia e Cássio Aurélio Branco Gonçalves no polo passivo da demanda executiva (ID 14723440). As executadas noticiaram o deferimento do processamento de sua recuperação judicial (Proc. 0712583-95.2019.8.07.0015) em 25/06/2019 e, diante disso, requereram a suspensão do presente feito executivo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos dos artigos 6o, §4o c/c art. 52, III da Lei 11.101/2005 (ID 14723509 e 14723511). Os exequentes apresentaram manifestação na qual concordaram com a suspensão do processo, bem como requereram a expedição de certidão de crédito para se habilitarem nos autos da Recuperação Judicial das empresas executadas (ID 14723527 e 14723530). Por meio de sentença, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito diante da perda superveniente do interesse de agir, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em relação à sucumbência, os credores foram condenados ao pagamento das custas. Sem honorários de advogado (ID 14723533). Em sua apelação, os exequentes requerem a reforma da sentença. Afirmam que o deferimento da recuperação não enseja extinção da execução sem julgamento do mérito, mas tão somente suspensão pelo prazo determinado de 180 dias, conforme art. 6o, caput e § 4o da LRF. Alega que a empresa corré é codevedora solidária, por isso, não deveria ser extinta a execução contra ela, que não está em recuperação judicial. Aduz que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a extinção da execução com resolução do mérito ocorre tão somente quando já houver sido aprovado o plano de recuperação judicial da devedora em assembleia, uma vez que implica novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da lei 11.101/05 (ID 14723544). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida nos autos (ID 14723543 - pág. 12). Contrarrazões apresentadas, em que as apeladas suscitam preliminar de intempestividade (ID 14723547). Petição em que os apelantes reiteram requerimentos anteriores de expedição de certidão de crédito para fins de habilitação na recuperação judicial da executada (ID 14902591). É o relatório. Diante do exame dos autos, observa-se que as apeladas arguem, em suas contrarrazões, preliminar de intempestividade (ID 14723547 - pág. 4/5), bem como que os apelantes requerem a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação na recuperação judicial da executada (ID 14902591). Assim, baixem os autos à primeira instância para cumprimento dessa parte do dispositivo da sentença, contra o qual não houve recurso, que determina a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação na recuperação judicial da executada e participação na assembleia de credores, conforme requerido. Em seguida, a serventia do juízo a quo deve ainda complementar a certidão de ID 14723549 com as datas de ciência e disponibilização da decisão de ID 14723540, que julgou os embargos de declaração opostos contra a sentença. Antes do retorno dos autos, com fundamento nos artigos 9o, caput, 10o e 933, caput, todos do CPC, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se a respeito da referida preliminar. Após, persistindo o interesse em recorrer, subam os autos e voltem conclusos. Brasília – DF, 18 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator